Tribunal: TJBA
Processo: 8064534-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8064534-90.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EUDE BISPO DOS SANTOS Advogado(s): JULIANA SLEIMAN MURDIGA APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. Advogado(s): FÁBIO RIVELLI ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEIÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO QUE ATACA SUFICIENTEMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. VALIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº. 1578553/SP. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA EVIDENCIADA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8064534-90.2023.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, pelas razões adiante expostas.